Tribunal: TJES
Processo: 5006356-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Posse; Aquisição
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006356-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOYCE DA ROSA

AGRAVADA: NAYARA BALBINO SERAFIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOYCE DA ROSA e Agravada NAYARA BALBINO SERAFIM;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006356-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOYCE DA ROSA
AGRAVADO: NAYARA BALBINO SERAFIM
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006356-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOYCE DA ROSA

AGRAVADA: NAYARA BALBINO SERAFIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela possessória nos autos da “ação de reintegração de posse c/c indenização e pedido de medida liminar” nº 5000199-88.2022.8.08.0026, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Com os olhos voltados para o presente processo, por meio do qual a Requerente porfia pela reintegração de posse, inclusive com requerimento de liminar, nele observo que a Requerente juntou um “Termo de Entrega de Habitação Popular”, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, através do qual o Município de Itapemirim, inseriu a Requerente como beneficiária, entregando para ela, o imóvel descrito na inicial, que, por sua vez, cedeu, em comodato para a Requerida. Notificada para desocupar o imóvel, a Requerida não o fez, passando a caracterizar um possível quadro de esbulho. Pois bem.

Decerto, a Requerente instruiu o petitório inicial com os documentos reveladores de sua relação com o referido imóvel, por meio de um Termo da Secretaria Municipal, demonstrando a sua posse. De outro lado, há o perigo de prejuízos/danos, na medida em que, não havendo um provimento judicial liminar, a Requerente ficará sem usufruir o imóvel que lhe foi outorgado pelo Município, do qual a Requerente não deveria ter aberto mão.

O que se nota, no caso ora sobre a minha mesa de trabalho, é que a Requerente juntou documentos aptos a revelar a existência das condicionantes para a concessão da medida pretendida, inclusive sem a oitiva prévia do Requerido, nos termos do art.562 do CPC, consoante acima demonstrado. Portanto, há documentos suficientes para o deferimento da liminar.

Destarte, para este momento processual embrionário, convenceu-me a tese gizada na inicial, concernente à concessão da liminar possessória, razão pela qual, com alicerce no art.300 c/c art.562, ambos do CPC,
defiro a liminar possessória perscrutada para determinar a reintegração da posse da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em prol do Requerente. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação. Não vislumbrando possibilidade de conciliação/mediação, nem havendo as figuras do conciliador e mediador nesta Unidade Judiciária, bem como não havendo pauta próxima para uma audiência de conciliação/mediação, deixo de designar audiência nos moldes do art.334 do CPC, determinando a citação, na forma da lei de regência.

Proceda-se o apensamento do presente processo aos autos nº
5000403-69.2021.8.08.0026.
Diligencie-se, pois.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

A matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente a quem deve-se assegurar a tutela possessória, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento.

Com efeito, extrai-se da consulta processual do feito de origem que foi proferida recente decisão, determinando a intimação das partes para informarem as provas que pretendem produzir nos referidos autos.

Por ora, depreende-se que a Agravante alega que teria permanecido no imóvel por autorização de pessoa diversa da Agravada. Entretanto, não apresentou nenhuma prova que corrobore a afirmação, do que não se vislumbra a plausibilidade da alegação suficiente a infirmar a decisão impugnada.

Forçoso considerar que a decisão objeto do presente recurso foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, afigurava-se razoável a concessão da tutela possessória em favor da Agravada, ante as circunstâncias valoradas no momento.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, vejo plausibilidade da tese autoral deduzida, de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006356-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOYCE DA ROSA

AGRAVADA: NAYARA BALBINO SERAFIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.